Tribunal: TJBA
Processo: 8004145-54.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004145-54.2023.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBERIO DOS SANTOS PINHEIRO e outros

Advogado(s): Defensor Público Bel. Felipe Silva Ferreira

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP)
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03).
DOIS RÉUS.

RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO
POR ALEGADA
FALTA DE PROVAS. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE
VIDAMENTE
COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES D
AS TESTEMUNHAS
POLICIAIS.

PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PR
E
CEDENTES. P
LEITO
DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E INOMINADA
. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA 231 DO STJ.

PENA RATIFICADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Trata-se de
Apelação criminal
interposta por
FABIANO PONCIANO DA SILVA
e
ROBÉRIO DOS SANTOS PINHEIRO
,
assistidos pela Defensoria Pública,
por intermédio do Defensor Público
Bel.
Felipe Silva Ferreira
, em irresignação à sentença proferida pelo
Juízo de Direito da
2
ª V
ara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA
, que o
s
condenou à pena definitiva de
0
3
(
três
) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
20
(
vinte
) dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03
e
art. 180,
caput
, do C
ódigo
P
enal
,
conceden
do-lhe
s
o direito de recorrer em liberdade.

II –
Consoante se extrai da denúncia,
no dia
18 de julho de 2023, por volta das 09:30 h, em via pública, na Rodovia BA-210, Bairro Prainha, nesta cidade, o denunciado Robério dos Santos Pinheiro conduzia veículo automotor que sabia ser produto de crime (HONDA XRE 300, Ano/Modelo: 2019, Placa: RGP8A95, com sinais de identificação adulterados – fls. 53/54). Naquela mesma ocasião, o denunciado Fabiano Ponciano da Silva, que era trasportado no carona do veículo receptado, portava, junto ao primeiro denunciado, de forma voluntária e em comunhão de desígnios, arma de fogo com supressão de sinal identificador, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, adquirida pelos denunciados anteriormente e cuja origem ilícita era por eles conhecida. Narra ainda a exordial acusatória que:“[...
]
no dia e hora do fato, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo na Rodovia BA-210, quando avistaram os dois denunciados, em uma motocicleta, em atitude suspeita, momento em que notaram na roupa do segundo denunciado (Fabiano) um volume que atraiu a atenção da guarnição. Ao avistarem os policiais, os denunciados tentaram empreender fuga, mas foram interceptados, já nas imediações do bairro Siriema II. Ato contínuo, ao serem abordados, verificou-se que os indivíduos usavam coletes balísticos e que o volume anteriormente observado na vestimenta do denunciado Fabiano se tratava de uma arma de fogo (Pistola semiautomática, marca TAURUS, calibre: 9 mm, número de série: ACL472956, suprimido mecanicamente no ferrolho e no bloco de trancamento – laudo pericial acostado às fls. 66-67). Interrogados (fls. 38/39 e 43/44), os denunciados confessaram que a arma pertencia aos dois, esclarecendo que a compraram havia aproximadamente três meses, em Águas Belas/PE e planejavam utilizá-la para cometer homicídio contra um desafeto que lhes era comum (Pablo/Pombal)
[...]
”
.

III
–
Inconformado
s
, o
s
Sentenciado
s
,
assistidos pela Defensoria Pública
, interp
useram
o presente Apelo, requer
endo
a)
a absolvição em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do CP, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência probatória
b)
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para o crime de receptação culposa, (art. 180, §3º, CP);
c)
Ao final, requer
o
reconhecimento e a aplicação da atenuante de confissão em juízo, e da atenuante inominada, previstas, respectivamente, no arts. 65, III, d, e 66, ambos do Código Penal.

IV –
Com efeito, durante a instrução processual restaram sobejamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de receptação atribuído ao
s
Apelante
s
, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante; do Auto de Exibição e Apreensão; Laudo de Exame Pericial

balístico n.º 2023 18 PC 001069-01
; Laudo de Exame Pericial
de arma de fogo;
Laudo de Exame Pericial em veículo; bem como dos depoimentos prestados em juízo.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório, eis que as provas carreadas aos autos dão conta, de modo cristalino, que o
s
Apelante
s
pratic
aram
os crimes
que lhe foram imputados na exordial acusatória.

V –
No que concerne à prática do delito de receptação dolosa, importa consignar que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme mencionado anteriormente, neste tipo de crime, em que pese o ônus
probandi
siga sendo da Acusação, tendo o Réu sido flagrado de posse da
res furtiva
, existe uma presunção relativa acerca da ciência da origem ilícita do bem. Precedentes STJ.

VI –

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que os
R
éus não precisaram nome
do

vendedor da motocicleta, nem apresentaram comprovação dos valores pagos ou o Documento Único de Transferência (DUT) com os nomes do vendedor e do comprador,
conforme acertadamente, em sentença, apontou
o Magistrado primevo,

ao caracterizar corretamente a receptação dolosa. Por oportuno, transcreve-se trecho da sentença
“
No caso trata-se de receptação própria, a qual exige a presença do dolo direto, ou seja, exige-se que o agente realize a conduta no tocante à coisa que sabe ser produto de crime, logo, é imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem. Estando devidamente comprovada a origem ilícita do veículo apreendido na posse dos acusados, tendo ambos confessados que compraram e conduziam o veículo produto de crime. O dolo na conduta do acusado deve ser extraído das circunstâncias que norteiam o iter criminis. Calha destacar ainda, que os acusados não indicam claramente de quem teria adquirido a motocicleta, limitando-se a indicar o que a adquiriram a uma pessoa, na cidade de Águas Belas/PE, essa desconhecida por ambos, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a utilizavam em conjunto, sem apresentar qualquer comprovação do valor pago, ou mesmo a apresentação do Documento Único de Transferência (DUT) com o nome do vendedor e do comprador. Assim, o caso é de condenação pela prática do art. 180, caput, do Código Penal
”.

VII –
Destarte, não trazendo os Acusados nenhuma prova das suas alegações em sentido contrário, presume-se que sabiam que o bem era produto de crime, aplicando-se a regra prevista no art. 156 do CPP, segundo a qual
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Nesse contexto, considerando as já mencionadas circunstâncias de apreensão do veículo, bem como a total dissidência da tese defensiva em relação ao acervo probatório coligido e o ônus defensivo em demonstrar a origem da moto, inviável se faz albergar o pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

VIII –
A Defesa pugna pelo reconhecimento e a valoração da atenuante de confissão espontânea e da atenuante inominada prevista, respectivamente, no arts. 65, III, d, e 66, ambos do Código Penal, a fim de que a pena seja aplicada abaixo do mínimo legal.

I
X
–
Importante ressaltar
que o Magistrado de origem fundamentou acertadamente em sentença, que reconhecia a atenuante de confissão espontânea, mas deixava de aplicá-la em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, que não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal,
in verbis
: “Súmula 231:A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”. Confira-se trecho da sentença: “Presentes as atenuantes da confissão espontânea, no entanto, deixo-a de valorar em razão da pena-base já ter sido fixada no mínimo legal. A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ”. Assim, sem qualquer respaldo a pretensão de redução da pena abaixo do patamar mínimo, tendo em vista o enunciado da Súmula 231 do STJ, bem como o entendimento sedimentado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (STF, AgRg no AREsp 1519705/CE, Quinta Turma, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Des. Convocado do TJ/PE), Julgado em 08/10/2019; STF, ARE 1092752 AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro EDSON FACHIN, Julgado em 31/05/2019).

X
–
Portanto, em que pese a argumentação d
os
Apelante
s
, improcede o pleito de
aplicação da atenuante da confissão espontânea
e inominada
, tendo em vista a impossibilidade de fixação da pena base aquém do m
í
nimo legal, em estrita observância ao
enunciado da Súmula 231 do STJ,
e a manifesta ausência de comprovação de incidência da atenuante inominada.

X
I
–

Por fim, no que
pertine à dosimetria da pena realizada pelo Juízo primevo, esta não merece reparos,
uma
vez que aplicada no mínimo legal,
em
03 (três) anos de reclusão
,

em regime inicial aberto

e ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática d
os delitos previstos no a
rtigo 14, da Lei n.° 10.826/2003, e art. 180,
caput
, do Código Penal, a qual se ratifica,
de ofício
.

X
II
–
Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

X
I
II
–
Recurso

CONHECID
O
e
D
ESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8004145-54.2023.8.05.0191
, em que figuram, como Apelantes
FABIANO PONCIANO DA SILVA
E
ROBÉRIO DOS SANTOS PINHEIRO
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se inalterados os termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10